Tribunal: TJMT
Processo: 1015201-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. FURTO. INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE 01 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ART. 206, § 1o, II DO CC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em caso de ação do segurado contra o segurador, o prazo prescricional é ânua, nos termos do art. 206, § 1o, II, b, do CC, tendo como início da contagem no dia em que o interessado tiver conhecimento do sinistro ou recusa de pagamento de indenização securitária.
2. No presente caso, houve pagamento da indenização pela seguradora em 28/02/2019, data em que houve interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 202, VI do CC: “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”.
3. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu (art. 202, parágrafo único do CC). Deste modo, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral ao propor a demanda judicial, posto que da data do pagamento (28/02/2019) à propositura da ação decorreram 01 ano, 04 meses e 23 dias, prazo superior ao estabelecido no art. 206, § 1o, II, b, do CC.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015201-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), BATERAUTO BATERIAS EIRELI - ME - CNPJ: 24.200.256/0001-00 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), THALYTA GOMES DE SOUSA - CPF: 745.355.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022